Tribunal: TJMT
Processo: 0019036-93.2010.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019036-93.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PAULO DOMINGOS DE ANDRADE - CPF: 362.323.431-15 (APELADO), CLARICE BAGNARA SCHLEICHER - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AO SUPOSTO NÃO RECOLHIMENTO DE IPTU –ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o CPC/2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais o arbitramento equitativo deve ser aplicado de forma subsidiária, quando não for possível pela regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

2. Ante o êxito obtido pelo Executado, cuja manifestação propiciou a identificação da impropriedade do lançamento tributário e, de consequência, a sua anulação administrativa e a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, os honorários advocatícios, em favor dos seus patronos, devem ser fixados na exata forma estabelecida no artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que extinguiu o Executivo Fiscal movido em desfavor
Paulo Domingo de Andrade
, sem a resolução do mérito, haja vista a anulação, administrativa, do lançamento tributário.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 30486479).

Inconformado, o Município de Várzea Grande apela, para requerer a reforma da decisão hostilizada, fundamentando ter, simplesmente, exercido o seu direito de cobrança de dívida ativa e que, no caso, teria ocorrido um erro escusável, de modo que não seria razoável a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais (id. 30486482).

Em suas contrarrazões, a parte Apelada pugna pela manutenção integral da decisão invectivada (id. 30486485).

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça (art. 178 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se do Recursos de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que extinguiu o Executivo Fiscal movido em desfavor
Paulo Domingo de Andrade
, sem a resolução do mérito, haja vista a anulação, administrativa, do lançamento tributário, condenando, de consequência, o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Da verificação do caderno processual, observa-se que o Município de Várzea Grande propôs a citada Execução Fiscal, com fundamento na inadimplência pelo Apelado, dos tributos de IPTU representados pelas CDAS ns. 53465/2010, 53466/2010 e 53467/2010, referentes aos imóveis inscritos sob os ns. 118428, 118435 e 118447, quanto aos exercícios financeiros de 2006, 2007, 2008 e 2009

Ocorre que ao se manifestar nos autos, o Apelado arguiu o dever da extinção do feito executivo, tendo em vista nunca ter sido proprietário dos imóveis descritos nas referidas CDA’s, e, assim, pugnou pela liberação do seu veículo FORD/FIESTA 1.6 FLEX, ano 2014, placa QBC8038, Renavam 1245130665.

Instada a se manifestar, a Fazenda Municipal requereu a desistência da ação, nos moldes do art. 485, inciso VIII do CPC/ 15, posto ter identificado que os imóveis de ns. 118435 e 118447 não pertenciam ao Executado, de modo que já teria providenciado as pertinentes alterações cadastrais no seu sistema de tributos.

Quanto ao imóvel de n. 118428, comunicou que a Secretaria de Gestão Fazendária da Prefeitura Municipal de Várzea Grande teria inativado a referida inscrição imobiliária, por se tratar de imóvel inexistente.

Desse modo, o feito foi sentenciado, sem resolução do mérito, condenando-se a Fazenda Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Executada, ora Apelada.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, julgo extinto o feito ante a ausência de pressuposto processual no tocante ao imóvel n° 118428 (inscrição n° 408.002.0057.0000.19.000), nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas, por isenção legal. Condeno a Exequente em honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do Art. 85 § 8°, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2° do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).

No tocante ao pedido de liberação de veículo (fls. 74-76), verifiquei que foi objeto de bloqueio em outro processo - Execução Fiscal n° 11449-93.2005.811.0002 (código 90358), qual tramita na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instancia
“ad quem
" para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se por até 10 (dez) dias requerimento de execução deste julgado, relativamente a sucumbência.

Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se. (...)”

Inconformado, o Ente Municipal Apelante requer o afastamento da referida condenação ao pagamento da verba honorária.

Na hipótese, evidente que o Apelado obteve êxito em demonstrar a ilegitimidade do débito objeto da Execução Fiscal, tendo em vista a instauração do processo administrativo que propiciou a anulação do lançamento.

Logo, não obstante o cancelamento administrativo, o certo é que houve uma provocação judicial, que gera uma gama de transtornos àquele que precisa demonstrar o descabimento da lide, de sorte que, pelo princípio da causalidade, cabível e pertinente a fixação dos honorários advocatícios impugnados.

Afinal, sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (negritei)

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4
o
, do citado artigo 8
o
, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, consonante o entendimento do STJ, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais se aplica o arbitramento equitativo, de forma subsidiária, quando não for possível a fixação pela regra geral, ou quando inestimável, ou irrisório o valor da causa.

É cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
, do artigo 85, do CPC.

Com efeito, tenho por razoável e proporcional o arbitramento de honorários advocatícios neste caso concreto, nos exatos moldes fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
Município de Várzea Grande
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021